Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-24.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002867-24.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFA MORAES - CPF: 361.757.901-97 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, que previu a possibilidade de ressarcimento administrativo dos valores descontados indevidamente dos benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a edição de Instrução Normativa pelo INSS, prevendo um procedimento administrativo facultativo para a restituição de descontos indevidos, configura causa superveniente extintiva da obrigação apta a ensejar a extinção da fase de cumprimento de sentença de título judicial já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, e sua força não pode ser afastada por ato administrativo posterior, de natureza facultativa, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A mera edição de uma Instrução Normativa que prevê a possibilidade de ressarcimento administrativo futuro não se enquadra nas hipóteses de causa extintiva da obrigação previstas em lei, como pagamento, novação ou transação.

5. O procedimento administrativo previsto na IN PRES/INSS nº 186/2025 não substitui a execução judicial, especialmente quando o crédito executado abrange verbas (restituição em dobro e danos morais) não contempladas na via administrativa, o que demonstra a persistência do interesse de agir.

6. O eventual risco de pagamento em duplicidade não justifica a extinção do cumprimento de sentença, mas sim a sua compensação no momento oportuno para evitar o enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: 1. “A edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui fato superveniente capaz de extinguir cumprimento de sentença transitada em julgado.” 2. “O procedimento administrativo de restituição tem caráter facultativo, não substitui a execução judicial e não afasta o interesse de agir do credor, especialmente quando o título executivo abrange verbas não contempladas na via administrativa.” 3. “O receio de pagamento em duplicidade não autoriza a extinção da execução, podendo eventual restituição futura ser compensada nos próprios autos para evitar o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, art. 17; Lei nº 9.099/95, art. 52, IX, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018; TJMT, RI 1003381-74.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002867-24.2025.8.11.0055

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
: JOSEFA MORAES

Recorrido:
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSEFA MORAES requereu o cumprimento de sentença em face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, postulando o pagamento de R$ 7.251,98 (sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

A parte devedora não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a controvérsia se insere em um contexto mais amplo de descontos indevidos por associações, o que levou o INSS a editar a Instrução Normativa PRES/INSS Nº 186/2025, criando um procedimento administrativo para a devolução dos valores; b) a via administrativa é suficiente e eficaz para a recomposição do direito do beneficiário, havendo corresponsabilidade do INSS; c) a continuidade da execução judicial em paralelo ao ressarcimento administrativo poderia gerar pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e enriquecimento sem causa; d) configurou-se a perda superveniente do objeto da execução, justificando a extinção do feito com base no art. 52, IX, 'd', da Lei 9.099/95. Determinou a expedição de certidão de crédito para a exequente utilizar perante o INSS.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a Instrução Normativa do INSS é posterior ao ajuizamento da ação e não pode extinguir um crédito judicial já constituído e transitado em julgado; b) a via administrativa é uma faculdade e não substitui a execução judicial, especialmente porque a condenação abrange restituição em dobro e danos morais, verbas não contempladas no procedimento do INSS; c) a extinção do feito com base no art. 52, IX, 'd', da Lei 9.099/95 é incabível, pois não houve embargos à execução nem a ocorrência de uma causa extintiva da obrigação, como pagamento ou novação; d) a ausência de bens penhoráveis não é causa de extinção, mas de suspensão do processo. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 338789873), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter alegado a violação de um direito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

Desaparece o interesse de agir quando no curso da demanda há perda do objeto processual, consistente em circunstâncias supervenientes que torna a prestação jurisdicional pleiteada desnecessária ou inútil, esvaziando-se a finalidade prática que justificava o prosseguimento do feito quando abrange todos os pleitos formulados.

Todavia, se a perda do objeto for parcial, abrangendo apenas parte dos pedidos, o pedido abrangido pela perda do objeto deve ser extinto sem resolução do mérito e os demais processos julgados no mérito.

C
onsiderando que a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 estabelece apenas mera possibilidade de restituição administrativa futura
, a
simples edição desta norma não constitui fato extintivo da obrigação e não se enquadra nas hipóteses do art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/95, tratando-se de expectativa hipotética e incerta.

O processo só poderá ser extinto por perda superveniente do objeto se todo o valor do pleito for efetivamente pago de forma integral.

Nesse sentido esta Turma Recursal já se manifestou:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ADMINISTRATIVO DE CARÁTER FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU CAUSA LEGAL EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui fato superveniente capaz de extinguir cumprimento de sentença transitada em julgado. O procedimento administrativo de restituição tem caráter facultativo e não substitui a execução judicial. A extinção do cumprimento de sentença só é admissível diante de prova inequívoca de pagamento ou outra causa legal extintiva da obrigação, o que não ocorre quando há mera expectativa de restituição administrativa. O receio de duplicidade de pagamento não autoriza a extinção da execução, podendo eventual restituição futura ser compensada conforme o art. 884 do Código Civil.
(N.U 1003381-74.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
”

No caso concreto, a sentença de mérito (ID
338789448
) transitou em julgado (ID
338789868
), constituindo título executivo judicial líquido, certo e exigível. A posterior edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, que instituiu um procedimento administrativo de caráter facultativo para a devolução de valores, não tem o condão de extinguir a obrigação reconhecida judicialmente, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, a referida norma administrativa não se enquadra como causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, conforme exige o art. 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95, pois não houve pagamento, novação, compensação ou qualquer outra hipótese legal.

Outrossim, o título judicial que se executa (ID
338789865
) abrange a restituição em dobro e a indenização por danos morais, verbas não contempladas pela via administrativa, que prevê apenas a devolução simples. Portanto, o interesse da recorrente em prosseguir com a execução para satisfazer a integralidade de seu crédito é evidente.

Por fim, o argumento de evitar o pagamento em duplicidade não justifica a extinção do processo. Caso a parte recorrente venha a receber algum valor na esfera administrativa, a questão deverá ser resolvida por meio de compensação para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e não pela extinção prematura da execução.

Portanto, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença (ID
338789869
) deve ser anulada, pois baseada em premissa equivocada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença de extinção (ID
338789869
) e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026